Tribunal: TJDFT
Processo: 0753210-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SHOW INTERNACIONAL. CANCELAMENTO NO DIA DO EVENTO. FORTUITO INTERNO. ALTA TEMPERATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de compensação por danos materiais e morais. Narrou que, em outubro de 2019, adquiriu ingresso para show de uma cantora internacional, que se realizaria em 2020. Contudo, em razão da pandemia da COVID/19, o show foi suspenso. Destacou que, posteriormente, adquiriu novo ingresso para outro show da mesma cantora, que se realizaria em 18/11/23, e tais entradas foram pagas mediante aproveitamento do crédito da compra anterior com a complementação do valor de R$ 2.248,00 (dois mil duzentos e quarenta e oito reais), pago à vista, mediante cartão de crédito. Relatou que o evento ocorreria no Rio de Janeiro/RJ e que teve um gasto total (passagem, hospedagem e estadia) de R$ 6.960,95 (seis mil novecentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos). Pontuou que o evento foi cancelado horas antes do horário marcado e só tomou conhecimento quando já estava dentro do local onde ocorreria o show. Frisou que esperou por horas, enfrentou enormes filas, se viu frustrada diante do cancelamento do show, além de ter sido vítima de um “arrastão” na saída do estádio.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67675389). Foram oferecidas contrarrazões (ID 67675402).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de ausência de ato ilícito ante a ocorrência de motivo de força maior na inexistência de danos morais indenizáveis.
6. Em suas razões recursais, a parte requerida, ora recorrente, alegou que tem experiência de mais de 40 (quarenta) anos na produção de entretenimento ao vivo e que sempre consultou a previsão meteorológica quando da realização de um evento. Destacou que, mesmo com o suporte de especialistas em clima, a meteorologia não é uma ciência exata e, justamente por esse motivo, não haveria como se falar em “previsibilidade” para fins de antecipar a decisão de adiamento do show. Observou que adotou condutas preventivas e cumpriu com o plano operacional, distribuindo água e prestando assistência médica e de segurança. Salientou que, no dia do evento, foi indicado o risco de tempestade com alta probabilidade de raios e risco à incolumidade dos presentes. Assim, medidas extraordinárias foram tomadas, no intuito de garantir a segurança dos presentes. Pontuou que não foi possível comunicar o adiamento do evento com antecedência, porque a possibilidade de raios e fortes chuvas se deu no próprio dia do evento, e que não se furtou a transmitir a informação da forma mais clara possível ao público. Ressaltou que o adiamento se deu em virtude de evento climático imprevisível, cuja responsabilidade não pode ser imputada a quaisquer das partes, não havendo o que se falar em falha na prestação dos serviços. Argumentou que, em razão da excludente de responsabilidade, não há que se falar em indenização por dano de ordem moral, já que a situação narrada não teve o condão de ofender as recorridas em seus direitos de personalidade, tratando-se de mero aborrecimento do cotidiano. Destacou que inexiste qualquer prova hábil que demonstre o efetivo dano moral, já que os relatos trazidos não fazem prova, tampouco ensejam direito a qualquer indenização. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a r. sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.
7. Dano moral. Para configuração de ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A recorrente alegou a ocorrência de fortuito externo para fins de justificar o cancelamento do show internacional horas antes do horário marcado. Para caracterização de tal excludente de responsabilidade, deve ser demonstrada a imprevisibilidade do evento. Analisando os acontecimentos, amplamente divulgados pela imprensa à época, nota-se que a cantora internacional se apresentaria na cidade do Rio de Janeiro nos dias 17,18 e 19 de novembro de 2023. A recorrida adquiriu ingresso para o show do dia 18/11. Sabe-se que no show do dia 17/11 ocorreu o falecimento de uma pessoa, em virtude da forte onda de calor que assolava a cidade fluminense. Assim, incabível a alegação de evento imprevisível, já que se tinha plena ciência do clima no dia anterior do evento. Portanto, a recorrente teve tempo hábil para cancelar o show e evitar que a autora se deslocasse até o local e sofresse todo o constrangimento e frustração que o cancelamento repentino encadeou. Destaque-se que o alegado “arrastão” também foi amplamente divulgado, o que corrobora o entendimento de que houve ofensa à dignidade e à intimidade da autora, que poderiam ter sido preservadas acaso o cancelamento do evento tivesse ocorrido assim que verificada a situação climática no dia anterior, data em que ocorreu, inclusive, o falecimento de uma das expectadoras no local do show em razão das altas temperaturas e exaustão térmica. Dano moral configurado. Sentença mantida. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1935901, 0712486-19.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.
8. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do valor, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O montante fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95